Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-03.1994.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000516-03.1994.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

APELADO: JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB e outros

Advogado(s)
:
HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD/RENAJUD. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. – Em Liquidação (atual denominação do Banco Banorte S.A.) contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória ajuizada em 1994, sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após o exequente recusar a averbação de penhora sobre imóvel com propriedade fracionária e múltiplos gravames, postulando em seu lugar a busca de ativos via SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção por abandono é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é possível ao magistrado decretar a extinção por abandono de ofício, após a citação dos executados, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sendo insuficiente, para tanto, a mera intimação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico.

Após a citação válida do réu e a angularização da relação processual, a extinção por abandono somente pode ser decretada mediante requerimento expresso da parte contrária, vedando-se a atuação de ofício do magistrado, consoante inteligência da Súmula 240 do STJ e precedente contemporâneo desta Segunda Câmara Cível.

Não configura abandono da causa a conduta do exequente que, fundamentadamente, recusa a averbação de penhora sobre imóvel inútil — com propriedade fracionária e gravames anteriores de outros credores — e postula a substituição por constrição de ativos financeiros via SISBAJUD ou de veículos via RENAJUD, no exercício da faculdade do art. 775 do CPC e em conformidade com a ordem de preferência legal do art. 835 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 dias, sendo nula a sentença fundada exclusivamente em intimação do advogado pelo Diário da Justiça. 2. Angularizada a relação processual com a citação válida do réu, é vedado ao magistrado decretar a extinção por abandono de ofício, dependendo o ato de requerimento expresso da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ. 3. Não caracteriza abandono da causa o ato do exequente que recusa a averbação de penhora sobre bem inútil e postula meios executivos alternativos mais eficazes, como a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º, 775 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJ-BA, Apelação nº 0303311-02.2014.8.05.0201, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 23/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000516-03.1994.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO e como apelada JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça